Tribunal: TJMT
Processo: 1007880-48.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2021-01-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recursos Especiais (id 66682452 e id 67011998) no Agravo de Instrumento n. 1007880-48.2020.8.11.0000
RECORRENTE: CCB – CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MÚLTIPLO
RECORRENTE: CAEDU COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO S.A.
RECORRIDA: SPA ONLINE ASSESSORIA DE MODA E APOIO ADM. LTDA. E OUTROS
Vistos.
Trata-se de Recursos Especiais interpostos por CCB – CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MÚLTIPLO (id 66682452) e por CAEDU COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO S.A. (id 67011998), ambos com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 27168485):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – COMPETÊNCIA - PRINCIPAL ESTABELECIMENTO DO DEVEDOR – SUSPENSÃO DE AÇÃO E EXECUÇÃO – COOBRIGADOS E DEVEDORES EM GERAL – IMPOSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
‘(...) A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, respaldada em entendimento firmado há muito anos no Supremo Tribunal Federal e na própria Corte, assentou clássica lição acerca da interpretação da expressão ‘principal estabelecimento do devedor" constante da mencionada norma, afirmando ser "o local onde a 'atividade se mantém centralizada', não sendo, de outra parte, 'aquele a que os estatutos conferem o título principal, mas o que forma o corpo vivo, o centro vital das principais atividades do devedor'.’ (CC 32.988/RJ, rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ de 04/02/2002).(...) (CC 146.579/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/11/2016, DJe 11/11/2016)
‘(...) ‘A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005’. 2. Recurso especial não provido’. (STJ - SEGUNDA SEÇÃO - REsp 1333349/SP - Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO - julgado em 26/11/2014 - DJe 02/02/2015)”. (TJMT – Terceira Câmara de Direito Privado – RAI n. 1007880-48.2020.8.11.0000, Relator: Des JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, j. em 29/07/2020).
Opostos Embargos de Declaração por SPA ONLINE ASSESSORIA DE MODA E APOIO ADM. LTDA. OUTROS (id 53747476), decidiu-se, in verbis (id 63074499-TJ):
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL - SUSPENSÃO DAS AÇÕES E EXECUÇÃO – COOBRIGADOS E DEVEDORES EM GERAL – POSSIBILIDADE – OMISSÃO CONFIGURADA - EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.
Os embargos de declaração se prestam a sanar eventual vício elencado no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Constatado o vício seu acolhimento é medida que impõe”.
Na espécie, os presentes recursos excepcionais foram manejados contra o aresto proferido em sede de Agravo de Instrumento, interposto por China Construction Bank (Brasil) Banco Múltiplo S/A, em face da decisão exarada nos autos da Ação de Recuperação Judicial, promovida por SPA ONLINE Assessoria de Moda e Apoio Adm. Ltda. e Outras, em que fora declarada a incompetência do juízo para processar e julgar o feito, determinando a remessa dos autos ao Juízo da 2a Vara de Falências e Recuperações Judiciais – Foro Central Cível da Comarca de São Paulo/SP, e que manteve a tutela de urgência que determinou a suspensão de todas as execuções ajuizadas contra os devedores e seus sócios coobrigados.
A Câmara julgadora deu parcial provimento ao Agravo tão somente para afastar a determinação de suspensão das ações e execuções em desfavor dos coobrigados (id 52548973 - Pág. 6).
No entanto, opostos Embargos de Declaração, estes foram acolhidos com efeitos infringentes para sanar a omissão do acórdão, e, por consequência, negar provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo a decisão de primeiro grau (id 63074499 - p. 6).
Ambas as Recorrentes alegam violação aos artigos 6o, §§ 4o e 5o, e 49, § 1o, da Lei n. 11.101/2005, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que a suspensão das ações em relação à empresa recuperanda não se estende aos avalistas/coobrigados.
Recursos tempestivos (id 66679477 e id 67880957) e preparados (id 67899466 e id 67247471).
O pleito de efeito suspensivo ao Recurso Especial interposto CCB – CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MÚLTIPLO (id 66682452) foi indeferido na decisão de 68809490.
Contrarrazões no id 73139494 e no id 73182481.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos – Tema 885
Consoante relatado, ambas as Recorrentes alegam violação aos artigos 6o, §§ 4o e 5o, e 49, § 1o, da Lei n. 11.101/2005, sob a assertiva de que o deferimento do processamento da recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória.
A questão abordada encontra-se afetada pela sistemática de recursos repetitivos, sendo necessária, portanto, a sua aplicação no caso.
Pois bem, no julgamento do paradigma REsp 1.333.349/SP (Tema 885), o Superior Tribunal de Justiça fixou a tese no sentido de que “a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005”, consoante ementa a seguir transcrita:
“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC E RESOLUÇÃO STJ N. 8/2008. DIREITO EMPRESARIAL E CIVIL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PROCESSAMENTO E CONCESSÃO. GARANTIAS PRESTADAS POR TERCEIROS. MANUTENÇÃO. SUSPENSÃO OU EXTINÇÃO DE AÇÕES AJUIZADAS CONTRA DEVEDORES SOLIDÁRIOS E COOBRIGADOS EM GERAL. IMPOSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO DOS ARTS. 6o, CAPUT, 49, § 1o, 52, INCISO III, E 59, CAPUT, DA LEI N. 11.101/2005.
1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: ‘A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005’.
2. Recurso especial não provido”. (REsp 1333349/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/11/2014, DJe 02/02/2015). (g.n.)
O órgão fracionário deste Tribunal, por sua vez, entendeu que o “(...) artigo 6o, caput e § 4o, determina que a partir do deferimento do processamento da recuperação judicial, suspende-se o curso da prescrição e de todas as ações de execuções em face do devedor, inclusive aquelas dos sócios coobrigados. Logo, à luz deste fundamento legal, não há que se falar em impossibilidade de extensão dos efeitos aos sócios coobrigados, e a situação confere competência ao Juízo Universal, a partir do momento em que a suspensão das execuções em face destes sócios coobrigados foram objeto de decisão específica daquele Juízo (a quo )”. (id 63074499 - p. 5)
Diante desse quadro, observa-se que aresto impugnado se encontra em aparente desconformidade com a orientação do Superior Tribunal de Justiça, pois o órgão fracionário deste Sodalício decidiu que a suspensão de todas as ações e execuções ajuizadas contra as devedoras e seus sócios coobrigados está autorizada pelos artigos 6o, §§ 4o e 5o, e 52, III, da Lei n. 11.101/2005, ao passo que o Superior Tribunal de Justiça entendeu que a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções, nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória.
Ante o exposto, em face da aparente desconformidade do acórdão recorrido com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, manifestado no recurso paradigma (Tema 885), determino a devolução dos autos à Terceira Câmara Cível, nos termos dos artigos 1.030, II, do CPC, para a verificação de um possível juízo de retratação.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.